Tribunal: STF
Processo: ARE 1385227
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO PARA A ÁREA MILITAR. LIMITE DE IDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. LEI LOCAL E EDITAL DO CERTAME. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA, AINDA, DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra acórdãos da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim sintetizados: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA 1º TENENTE DA PMCE. ELIMINAÇÃO NO EXAME MÉDICO-ODONTOLÓGICO. RAIZ RESIDUAL NO DENTE. MAZELA QUE NÃO INTERFERE NO EXERCÍCIO DO CARGO ALMEJADO. EXCLUSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL OFENSA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. EXIGÊNCIA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 6).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PRIMEIRO-TENENTE DA PMCE. ELIMINAÇÃO NO EXAME ODONTOLÓGICO. RAIZ RESIDUAL DO DENTE 46. ITEM "F" DO ITEM 8.10.1.3 DO EDITAL Nº 01-SSPDS/AESP, DE 18.11.2013. EXCLUSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. LIMITE DE IDADE DE 30 ANOS. REQUISITO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI Nº 13.729/2006. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Ceará alega a violação do art. 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite à Administração Pública fixar limite de idade para candidatos a cargos ligados à carreira militar, não existindo, no caso, qualquer ofensa à boa-fé ou à razoabilidade. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido formulado (e-doc. 7).



    3. O recorrido, em contrarrazões, afirma o acerto das decisões recorridas e noticia a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na edição da Lei estadual nº 17.183, de 2020, na qual, segundo o alegado, o recorrente determinou a regularização dos candidatos já militares, aprovados em todas as etapas do certame, que possuam ações judiciais pendentes por exclusão relacionada ao limite etário (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto relativo à apreciação dos embargos de declaração:



    “Sabe-se que esta espécie recursal é de fundamentação vinculada e tem efeito devolutivo restrito. 



    Apreciando os argumentos trazidos no recurso e examinando o teor dos recurso inominado e do acórdão e o mais que dos autos constam, constato, sem maiores dificuldades, a omissão apontada, no tocante à ausência de análise da questão posta no RI relativamente ao requisito etário previsto no art. 10 do Estatuto dos Militares do Estado do Ceará. 



    Destarte, sem mais delongas, passo a suprir a omissão reconhecida, rememorando a redação do aludido art. 10 da Lei Estadual nº 13.729/2006. 



    Art. 10. O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, promovido pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social em conjunto coma Secretaria de Planejamento e Gestão, na forma que dispuser o Edital do concurso, atendidos os seguintes requisitos cumulativos, além dos previstos no Edital: 



    II - ter, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional; 



    A) idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e inferior a 30 (trinta) anos, para as carreiras de praça e oficial do Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM, ou Quadro de Oficiais Bombeiros Militares - QOBM. 



    A melhor interpretação desse dispositivo para aplicação ao presente caso concreto parece ser a empregada pelo juízo a quo ao consignar na sentença de procedência: 



    E mais, convém ainda observar que quanto ao limite etário o caso em apreço deve ser analisado individualmente, com observância aos princípio [sic] da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que o autor já faz parte dos Quadros da Policial Militar da ativa, onde vem exercendo sua função há mais de 15 (quinze) anos. 



    Com efeito, ao que se denota do caput do dispositivo legal em alusão, o critério etário estabelecido pelo legislador visa à [sic] assegurar à corporação militar o ingresso de candidatos aptos do ponto de vista do exercício peculiar das funções próprias da carreira militar, seja de praça ou do oficialato. Na condição de integrante da Polícia Militar há mais de 15 anos, o reclamante/embargado preencheu o requisito da idade mínima/máxima quando do ingresso na corporação militar, afigurando-se pouco ou nada razoável manter-lhe a exigência para acesso a cargo diverso, porém na mesma corporação. 



    Sob outro prisma, importa não olvidar que a eliminação do e requerente/embargado do certame deveu-se a uma pretensa inaptidão para o exercício do cargo verificada pela existência de raiz residual dentária e não por ausência de atendimento ao critério etário. 



    Note-se que o concurso foi realizado em 23/02/2014, tendo sido o promovente/embargado convocado para a segunda fase do certamente (exames médico-odontológico, biométrico e toxicológico) somente em 07/08/2018, quatro anos depois. Justamente a etapa em que acabou sendo eliminado por razões odontológicas.



    Da eliminação até o processamento do recurso administrativo e da ação judicial até a concessão da tutela provisória, o decurso do prazo de cinco anos entre o lançamento do edital até o curso de formação foge ao ordinário, outro fator que permitiria a flexibilização da norma editalícia com base nos multirreferidos princípios constitucionais. 



    Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos aclaratórios, porquanto tempestivos, a fim de dar-lhes acolhimento, sob o pálio dos art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1022, II e III, do CPC, a fim de, conforme as razões acima expostas, integrar os fundamentos do acórdão embargado, negando, entretanto, os pretensos efeitos infringentes aos embargos declaratórios, mantida como tal a sentença vergastada.” (e-doc. 5, p. 2-4; grifos nossos).



    5. Como se pode notar, a Turma Recursal decidiu a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento no quadro fático-probatório dos autos, na interpretação conferida à Lei estadual nº 13.729, de 2006, e nas normas previstas no edital do concurso. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local e das normas editalícias, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (RE nº 626.825-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 26/02/2019; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso Público. Comprovação de limite de idade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.041.007-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2017, p. 06/09/2017; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE ETÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    (ARE nº 722.467-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/08/2013, p. 30/08/2013; grifos nossos).



    6. Além disso, o Colegiado asseverou que, na hipótese dos autos, a eliminação do recorrido do concurso decorreu tão somente de reprovação no exame médico, e não por falta de atendimento do critério etário. Esse fundamento, suficiente para manter o acórdão recorrido, não foi questionado no apelo extremo. Desse modo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



     



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo (art. 21, § 1º, do RISTF). Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator